Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707145-04.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. M. D. S., BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: ERICA DE SOUZA DE JESUS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, Y. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ERICA DE SOUZA DE JESUS D E S P A C H O Consoante inteligência do art. 110, § 1o, do CPC, às partes para apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator